Tribunal: TJES
Processo: 5003130-40.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003130-40.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOCIMAR FERREIRA DOMINGOS
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jocimar Ferreira Domingos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES. Sustenta-se a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, sob os argumentos de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, falta de fundamentação concreta na decisão que a manteve, condições pessoais favoráveis e excesso de prazo na formação da culpa. Requer-se, em sede liminar, a concessão da liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) analisar a existência de excesso de prazo na instrução criminal capaz de justificar a revogação da medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida excepcional, prevista nos arts. 311 a 316 do CPP, e exige a presença dos pressupostos legais do art. 312 do mesmo diploma, notadamente indícios de autoria e materialidade, além de fundamentação idônea quanto à sua necessidade.

4.
A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade específica da conduta atribuída ao paciente — tentativa de homicídio qualificado mediante múltiplos golpes com enxada na região da cabeça da vítima —, o que justifica a segregação como garantia da ordem pública.

5.
O fato de o paciente ter se evadido do local após o crime reforça a necessidade da medida, especialmente sob o enfoque da conveniência da instrução criminal.

6.
A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois não foi constatada desídia do juízo na condução do feito, sendo aplicável o entendimento jurisprudencial de que os prazos processuais penais devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade, conforme o Superior Tribunal de Justiça.

7.
A existência de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os fundamentos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como fundamentação concreta que evidencie a sua necessidade para a garantia da ordem pública.

2. A gravidade concreta do crime, evidenciada pela forma brutal da tentativa de homicídio, justifica a manutenção da custódia cautelar.

3. A alegação de excesso de prazo na instrução criminal exige demonstração de desídia estatal, o que não se verifica na hipótese.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316, especialmente o art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 5001784-25.2023.8.08.0000, Rel. Des. Substituto José Augusto Farias de Souza, j. 07/12/2023; STJ, RHC 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/10/2020, DJe 03/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003130-40.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOCIMAR FERREIRA DOMINGOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

JOCIMAR FERREIRA DOMINGOS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Aracruz/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, alega o impetrante a inexistência dos requisitos para a custódia cautelar e que não há fundamentação concreta na decisão que a manteve. Aduz ainda que o coacto possui condições pessoais favoráveis, bem como aponta excesso de prazo na formação da culpa do postulante.

Diante destes argumentos, pugna pelo deferimento da medida liminar para que o paciente seja posto em liberdade.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Compulsando os autos, observo que o coacto está sendo acusado pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Extrai-se dos fatos que o mesmo teria se utilizado de uma enxada e desferido vários golpes na cabeça da vítima. Narra, ainda, que após a vítima cair, o acusado teria se evadido do local.

A medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Depreende-se que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão pontua, de forma fundamentada, pela manutenção da prisão preventiva, diante da gravidade concreta da conduta, como forma de garantir a ordem pública, além de verificar a indícios de materialidade e de autoria
. Vejamos:
”
Assim, diante dos elementos acima apresentados entendo que há fortíssimos indicativos de que a liberdade do acusado implicaria em considerável risco à manutenção da ordem pública e paz social, não podendo ser desconsiderada a gravidade da conduta imputada
.”

Constata-se ainda que o acusado se evadiu do local após o crime, o que demonstra a real necessidade de conveniência da instrução criminal.

Pelo exposto, noto, “a priori”, que o caso em apreço está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, vez que observados os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

"[...] 3. A manutenção da prisão preventiva ainda se faz necessária, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, já que se trata de crime de estupro de vulnerável, delito este de natureza hedionda e que inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de vítima menor de 14 anos de idade, sendo necessário o resguardo da ordem pública, além de preservar a integridade física e psicológica da vítima. [...] 5. Ordem denegada. (TJES,
Habeas Corpus
n° 5001784-25.2023.8.08.0000, Relator: Des. Substituto José Augusto Farias de Souza, Órgão: Segunda Câmara Criminal, data de julgamento: 07/12/2023)".

Por derradeiro, no que se refere a alegação de excesso de prazo na instrução criminal, cumpre esclarecer que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade
(RHC 130.280/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020).

Assim, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não se verifica na hipótese.

Portanto, entendo

ser prudente, a manutenção da prisão cautelar combatida, uma vez que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)